Tribunal: TJDFT
Processo: 0740723-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740723-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO ULHOA DE JESUS RECORRIDA: CRISTALFLEX INDÚSTRIA DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovada, no caso concreto, a situação de hipossuficiência alegada pela parte. 2. A citação realizada em prazo superior ao previsto no art. 240, § 2o, do CPC, interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, desde que a parte autora não reste inerte quando chamada a impulsionar o feito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 §§ 1o, 2o e 3o, e 802, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido a prescrição da pretensão executiva, porquanto entende que o despacho inicial não possuiu eficácia interruptiva. Sustenta que o julgamento do conflito de competência (ID 36377470) foi solucionado em 5/6/2019, tendo a ora recorrida tido tempo suficiente para promover a citação do recorrente em tempo hábil, e mesmo assim não o fez, porque essa somente ocorreu em 3/3/2020, não podendo a desídia da recorrida ser interpretada como morosidade do Poder Judiciário; b) artigo 59 da Lei 7.357/1985, ao argumento de que não tendo sido realizada a citação, o prazo prescricional não se interrompeu, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo fixado para o seu exercício e que, tendo havido o transcurso do prazo da prescrição cambiária, o cheque teria perdido a sua característica de título executivo. Defende que embora a propositura da ação (11/12/2018) e o despacho que determina a citação (10/6/2019) tenham ocorrido antes do transcurso do prazo estabelecidos pela Lei do Cheque, o ato citatório teria se realizado após a consumação desse lapso temporal. Requer a condenação da recorrida aos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Airton Soares de Camargo, OAB/SC 15.920 (ID 25714380 e ID 26414510). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 240 §§ 1o, 2o e 3o, e 802, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ao analisar os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada, em 11/12/2018 (ID 26681271 dos autos no 0718897-18.2018.8.07.0007), mas foi declinada a competência para uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, quando foi suscitado o conflito (ID 30935628 da origem). Em 05/06/2019 foi encaminhado o ofício da 2a Câmara Cível com a decisão do conflito (ID 36377470 da origem) e foi determinada a citação no despacho de ID 36773861 da origem, em 10/06/2019, mas a diligência foi frustrada (ID 40062907 da origem). Na sequência, em 12/09/2019 (ID 44507610 da origem), a agravada foi intimada para indicar em qual endereço deveria ser realizada a diligência e permaneceu inerte, contudo, a exequente informou foi realizado o substabelecimento sem reservas em 14/10/2019 (ID 47146281). A nova publicação foi realizada em nome do antigo representante da exequente (ID 50224554 da origem) e o Juízo a quo determinou a realização das diligências nos endereços encontrados pelas pesquisas realizadas nos sistemas judiciais (ID 55782645 da origem). Nesse contexto, a citação foi realizada por hora certa em 03/03/2020 (ID 57987693 da origem) e apesar da citação ter ocorrido mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, (...), o efeito interruptivo da prescrição, na espécie, ocorreu e retroagiu à data da propositura da ação, não havendo que se falar em prescrição. Isso porque a demora na citação não se deu por culpa da exequente, que foi diligente e se manifestou tempestivamente nas oportunidades em que foi intimado. O atraso na citação somente ocorreu por mecanismo da justiça, visto que foi suscitado conflito de competência e foi realizada a incorreta publicação de atos processuais em nome do antigo patrono da exequente. Assim, ausente qualquer ato de desídia da parte exequente, esta não pode ser penalizada com a prescrição após o ajuizamento da ação, embora o prazo previsto para as providências necessárias à citação tenha sido superado” (ID 22271204). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 59 da Lei 7.357/1985, pois restou assentado no acórdão vergastado que “O cheque no 345 possui a data mais antiga de emissão, no dia 18/05/2018 e, considerando o prazo de 30 dias para apresentação, o prazo prescricional para a proposição da execução dele se encerraria em 18/01/2019. Dessa forma, não assiste razão ao agravante quanto à alegação de prescrição, pois a execução foi proposta em 11/12/2018, dentro do prazo de seis meses, e, com a citação, a eficácia interruptiva do despacho retroage ao momento de propositura da ação” (ID 22271204); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pedido de condenação da recorrida aos ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do patrono Pedro Airton Soares de Camargo, OAB/SC 15.920 (ID 25714380 e ID 26414510). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027